Tribunal: TJSP
Processo: 1052958-26.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Contrato de credenciamento e adesão ao sistema de cartão de crédito – Operação autorizada ao lojista – Posterior negativa do pagamento, sob argumento de transação suspeita – Dever da administradora de fiscalizar e empregar meios que evitem a fraude – Risco da atividade desenvolvida pela ré – Sentença mantida – Recurso desprovido.